Tribunal: STF
Processo: ARE 1433529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. PREENCHIMENTO DO O REQUISITO TEMPORAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. No que tange ao instituto da estabilidade financeira, o art. 73 da Lei Municipal nº 112/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaragibe), estabelece que: "A estabilidade financeira ficará assegurada quando a gratificação de qualquer natureza, percebida ininterruptamente há cinco anos ou intercaladamente a) 7 anos, respeitado o disposto no Art. 98, parágrafo 22, inciso XVII da Constituição do Estado de Pernambuco.”



    2. Estabelecida essa premissa, é possível observar que apenas faria jus à incorporação da Gratificação de Difícil Acesso, a título de estabilidade financeira, o servidor que comprove sua percepção por um período de 05 (cinco) anos ininterruptos ou 07 (sete) intercalados, hipótese que, como bem destacou o Togado Singular, se coaduna com a dos autos, posto que ademandante instruiu a inicial com documentos capazes de demonstrar o recebimento da vantagem funcional perseguida durante mais de 07 (sete) anos intercalados, preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido pela lei de regência.



    3. Os honorários advocatícios foram fixados de forma equitativa, sem excessos, não configurando hipótese autorizativa de sua majoração.



    4. Reexame Necessário não provido. Apelo voluntário prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente